Tribunal: TJPA
Processo: 0002432-58.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002432-58.2016.8.14.0036

APELANTE: ANTONILSON FERREIRA GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE ARMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 15 DA LEI 10.826/2003. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção e 22 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes descritos nos arts. 12 e 15 da Lei 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para absolver o apelante do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003); (ii) analisar a incidência das atenuantes (confissão espontânea e inominada); (iii) avaliar a desconsideração da reincidência; (iv) examinar a viabilidade de substituição da pena, concessão de
sursis
ou fixação de regime inicial mais brando; (v) analisar o pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 12 da lei 10.826/2003, razão pela qual foi declarada extinta a punibilidade neste ponto, restando prejudicado o exame de mérito quanto à imputação respectiva.

4. No que tange ao crime do art. 15 da Lei 10.826/2003, a sentença condenatória está amparada em provas suficientes quanto à autoria e materialidade delitiva, não havendo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

5. Não se reconhece a atenuante inominada (CP, art. 66), pois os fundamentos apresentados pela defesa se limitam a condições pessoais genéricas do réu, sem demonstração de circunstância concreta e excepcional que justifique a redução da pena.

6. A reincidência foi corretamente considerada e obsta tanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, II), quanto à concessão do
sursis
(CP, art. 77, I).

7. O regime inicial semiaberto foi fixado de forma adequada, com base na reincidência e nas diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.

8. Julga-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando que ao réu já foi deferido o direito de apelar em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, e negar provimento à irresignação no tocante ao delito previsto no art. 15 do mesmo diploma legal.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa deve ser reconhecida de ofício quando configurada a superação do prazo legal sem causa interruptiva. 2. A prova testemunhal colhida em juízo é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime do art. 15 da Lei 10.826/2003. 3. A atenuante inominada exige fundamento concreto e circunstancial, não sendo reconhecida com base em condições pessoais genéricas do réu. 4. A reincidência impede o reconhecimento de benefícios como substituição da pena,
sursis
e fixação de regime mais brando.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, II; 59, I; 66; 77, I; 107, IV, 1ª figura; 109, V; 110, §1º; 119; 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 61 e 386, V e VII; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.783.678/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 13/5/2025.TJPR, APL: 0001632-86.2014.8.16.0119, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 2/5/2023.STJ, AgRg no AREsp n. 2.704.232/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/11/2024.TJMG, Ap. 0132887-64.2009.8.13.0528, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal, j. 3/4/2024. STJ,AgRg no HC 885517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, e negar provimento à irresignação quanto ao crime do art. 15 da Lei 10.826/2003, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antonilson Ferreira Guedes apela de sentença do Juízo da Comarca de Oeiras do Pará que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 22 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 15 da Lei 10.826/2003 (ID 16473300).

O apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante inominada, com amparo no art. 66 do Código Penal. Sustenta, ademais, a necessidade de absolvição quanto ao delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de ausência de prova suficiente da autoria, a ensejar aplicação do art. 386, incisos V e VII, do CPP. Pugna, ainda, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime descrito no art. 12 do mesmo diploma legal, por haver assumido, em sede policial, a posse das armas apreendidas.

Acrescenta que deve ser afastada a valoração negativa da reincidência. Requer, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão do
sursis
ou, ao menos, a fixação do regime inicial aberto, por entender haver desproporção entre a reprimenda aplicada e o regime mais gravoso imposto. Por fim, postula que se confira efeito suspensivo à apelação, de modo a permitir que responda em liberdade ao recurso (ID 16473312).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16473319), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 24958591).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso está parcialmente prejudicado. Isso porque, quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 e à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime previsto do art. 15 do mesmo diploma legal.

Nada obstante, no caso de concurso material de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Desta feita, entre o recebimento da denúncia em 23/05/2016 (ID 16473274) e a prolação da sentença condenatória em 19/05/2022 (ID 16473300 - Pág. 9), transcorreu período superior ao prazo penal prescricional, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, art. 110, §1º, e art. 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais no tocante ao delito em referência.

Destaco, ainda, que ao réu foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 16473300 - Pág. 8), motivo pelo qual julgo prejudicado o pedido de aplicação do efeito suspensivo à apelação para que o apelante responda solto ao processo, nos moldes do art. 577, parágrafo único, do CPP.

No mérito
, apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso em análise, não há espaço para o acolhimento do pleito absolutório quanto à prática do crime previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, uma vez que os autos reúnem elementos probatórios consistentes quanto à materialidade e à autoria delitiva, tal como consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“I
nicialmente, quanto aos crimes previstos nos arts. 12 e 15 da Lei 10.826/2003, vejo que a materialidade restou indubitavelmente comprovada pelo boletim de ocorrência e laudo nº 2016.05.000181-BAL, o qual atestou que o material apreendido se trata de 01 arma de fogo, tipo espingarda, calibre .20, sem marca aparente, número de série ausente, cano medindo 696 mm de comprimento, coronha e telha em madeira; 01 arma de fogo, tipo espingarda, calibre .20, sem marca aparente, número de série ausente, cano medindo 798 mm de comprimento, coronha e telha em madeira; 07 cartuchos intactos calibre .20, marca CBC, municiados artesanalmente; 01 cartucho intacto calibre .20, marca CBC, possuindo base em metal e corpo em plástico amarelo.

A autoria, por sua vez, restou convenientemente configurada pelos depoimentos das testemunhas policiais, que atestaram que os acusados estavam, verdadeiramente, de posse dos objetos descritos no laudo pericial de balística, quando da prisão em flagrante deles. Além disso, a testemunha Alício reconheceu, indubitavelmente, os acusados como os autores dos disparos das armas de fogo.

A testemunha Lino Alberto Pinho disse que foi acionado por Alício, sob a alegação de que havia dois indivíduos, próximo à sua residência, sob atividade suspeita. Alício desconfiava que esses indivíduos estavam tentando roubar a residência dele. Segundo Alício, os acusados efetuaram disparos em sua direção. Alício reconheceu os acusados. Na casa de Benedito foram encontradas apenas munições. Na casa de Antonilson foram encontradas armas e munições. Que os acusados eram envolvidos com a criminalidade. Que as munições estavam carregadas. Que os acusados alegaram que estavam caçando próximo à residência de Alício.

A testemunha Alício Daniel de Freitas Amaral Filho disse que visualizou os acusados com armas. Escutou o barulho de tiros. Viu Antonilson armado. Antonilson logo fugiu. Viu também Benedito. Diz que Benedito atirou na direção do depoente. Não sabe se o tiro era para intimidar ou para matar o depoente. O depoente correu e Benedito também correu em fuga. Já conhecia os acusados. Reconhece Benedito que está aqui na frente do fórum neste momento. Acredita que os acusados queriam roubar, pois lá tinha um depósito. Antonilson já trabalhou com o depoente e sabia que lá tinha o depósito. Sabia que Antonilson era envolvido com crime e acreditava que Antonilson mudaria. Antonilson conversou com o depoente uma semana antes e pediu permissão para pescar na beira do rio no terreno do depoente. Acredita que era para visualizar o que havia para roubar. O cadeado estava forçado, por isso acredita que os acusados queriam roubar. Soube que os acusados foram presos, posteriormente, com armas.

A testemunha policial Cássio André Lopes Negrão relatou que foi comunicada que havia dois suspeitos que estavam tentando furtar o depósito na propriedade. Confirma que Alício reconheceu Benedito e Antonilson. Capturou Benedito na sua residência. Logo após se deslocaram até a casa de Antonilson. As espingardas estavam na casa de Antonilson. Ele era conhecido da polícia pelo envolvimento com a criminalidade. Benedito não era conhecido. O informante José Antônio Veiga Viana, amigo de Benedito, relatou que Benedito estava consigo no dia do crime.

O acusado Benedito negou os fatos.

Com efeito, os depoimentos testemunhais de Lino, Alício e Cássio, aliados às demais provas carreadas no bojo dos autos, foram sólidos, sintônicos e convergentes no sentido de que os acusados, efetivamente, possuíam, de forma irregular, armas de fogo de uso permitido, bem como possuíam munições carregadas na residência deles. Além disso, as provas foram mais clarividentes ainda, no sentido de que os acusados foram, realmente, os autores dos disparos de armas de fogo em local habitado, posto que conforme se denota do depoimento de Alício, os disparos foram em sua direção.” (ID 16473300 - Págs. 2/3
)

Como se vê, o relato de Alício Daniel de Freitas Amaral Filho revela-se clara ao indicar ter visualizado Antonilson portando arma de fogo, nas imediações de sua residência, quando, não por acaso, foram ouvidos disparos em sua direção. A percepção direta do depoente, que afirma ter visto Antonilson armado e ter este se evadido imediatamente após os estampidos, confere verossimilhança à imputação. Embora o disparo em si tenha sido atribuído, de modo mais direto, a Benedito, não se pode perder de vista a dinâmica do evento, o contexto de coautoria, e a convergência dos elementos de convicção.

Com isso, não se está a supor a responsabilidade penal por mera presunção ou por decorrência de antecedentes: o que emerge, com nitidez, é a presença de Antonilson no local, armado, em situação que ensejou fundado temor de que os disparos tenham partido também de sua ação, ainda que em concurso com o corréu.

Soma-se a isso o depoimento da testemunha policial, que, além de relatar o reconhecimento dos acusados pela vítima, informou que as espingardas foram encontradas na residência de Antonilson. A apreensão do armamento, compatível com o calibre das munições periciadas, reforça o vínculo entre o acusado e o instrumento do crime.

Não se trata, pois, de imputação fundada em juízo conjetural, mas, antes, de inferência racional apoiada em prova testemunhal direta, evidência material e concatenação lógica dos fatos, em conformidade com o padrão de certeza requerido à condenação penal.

Nesse contexto, inexiste margem para a absolvição pretendida porquanto “nos termos do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), por se tratar de crime "vago", de perigo abstrato e de mera conduta (ou crime de atividade), o delito de disparo de arma de fogo se consuma com o simples disparo da arma de fogo em via pública, em lugar habitado ou em suas adjacências, ou mediante o mero acionamento de munição, prescinda da ocorrência de qualquer resultado naturalístico (concreto), já que a isolada ação do agente, por si só, já exaure as elementares do tipo” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.783.678/RJ
,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 13/5/2025).

Além do mais, “havendo provas e elementos que atestam a prática do delito de
disparo de arma de fogo
, não há como acolher o pedido de absolvição” sendo certo que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (TJPR,
ApCrim n. 0001632-86.2014.8.16.0119
, Rel. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 2/5/2023).

Afastado o pleito absolutório, passo a análise dos pleitos subsidiários.

Nesse particular, destaco que "somente pode ser reconhecida a existência da
atenuante
inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.704.232/TO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/11/2024).

In casu
, verifica-se que a fundamentação defensiva limita-se a apresentar características pessoais genéricas do réu – baixa escolaridade, vida em zona rural, condição econômica precária e exercício informal de atividade de caça. Tais elementos, conquanto comuns à realidade de diversos réus em processos penais, não caracterizam, por si sós, fator excepcional apto a justificar a redução da reprimenda penal.

Ademais, o disparo em local habitado não se confunde com simples prática de caça tradicional. Ao contrário, as provas constantes nos autos, notadamente os depoimentos de Alício Daniel de Freitas Amaral Filho e dos policiais apontam para circunstâncias que extrapolam a alegada prática de subsistência, revelando situação de evidente periculosidade social, em que o recorrente, ao lado de corréu, efetuou disparos de arma de fogo nas imediações de uma propriedade particular, provocando fundado temor de ofensa à integridade da vítima.

A alegação de que o acusado é pessoa sem antecedentes, com histórico de trabalho e constituinte de núcleo familiar, embora socialmente relevante, não ostenta força jurídica suficiente para caracterizar diminuição relevante da culpabilidade ou abrandamento da reprovabilidade da conduta, sobretudo porque tais condições já são naturalmente consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, quando da valoração dos antecedentes, conduta social e personalidade do agente, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Destarte, dou especial relevância ao entendimento no sentido de que “o reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP, exige que as circunstâncias que lhe deram ensejo estejam diretamente relacionadas com o delito praticado e que mereça atenção, a ponto de refletir na análise da culpabilidade do agente” sendo certo que “não há nos autos qualquer fato indicativo de menor culpabilidade do recorrente, razão pela qual não deve incidir a referida minorante” (TJMG,
ApCrim n. 0132887-64.2009.8.13.0528
, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 3/04/2024)

Sob outro ângulo, a defesa requer a desconsideração da agravante da reincidência, entretanto, ainda que se verifique a alegada prescrição da pretensão executória da condenação paradigma (não evidenciada de modo inconteste na espécie) é certo que “a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impedindo a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário”, de modo que “a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de condenação criminal irrecorrível. A sua declaração afasta apenas a existência do direito estatal de executar a pena constante do título judicial transitado em julgado, mas não os consectários que dele advêm” (STJ,

AgRg no HC 885517/SP
,
Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024).

Noutra perspectiva, o acusado é reincidente, consoante especificado na sentença (ID 16473300 - Pág. 6), razão pela qual resta expressamente vedada a substituição da pena corporal, nos termos do art. 44 do CP. A mesma vedação se aplica à concessão do sursis (suspensão condicional da pena), nos moldes do art. 77, I, do Código Penal, segundo o qual somente poderá beneficiar o réu não reincidente em crime doloso. A reincidência, no caso concreto, impede o deferimento da benesse.

Quanto à fixação de regime inicial aberto, também não assiste razão à defesa. O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado no semiaberto, em consonância com os critérios previstos no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e Súmula 269 do STJ, no sentido de que” é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Portanto, o magistrado sentenciante, ao reconhecer a reincidência, fundamentou adequadamente a opção pelo regime mais gravoso, de forma compatível com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a reincidência autoriza, por si só, a fixação de regime mais rigoroso do que aquele previsto na alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP, sem que isso implique afronta à legalidade ou à súmula 718 do STF.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, art. 110, §1º, e art. 119, todos do Código Penal e
(ii)
negar provimento à irresignação no tocante ao delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003, mantendo a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025